Tribunal: TJDFT
Processo: 0740816-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740816-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: SEBASTIAO FAGUNDES DE DEUS, DOUGLAS MAGNO DE ALMEIDA OLIVEIRA, FAGUNDES DE DEUS E JANUZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: RICARDO FRANCO DE MELLO, SOLANGE APARECIDA REGINALDO D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 3 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora